Tribunal: TJBA
Processo: 8047643-60.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047643-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MAYCON EMILY DE FARIAS RIBEIRO Advogado(s): DANIEL BASTOS MAGALHAES IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA BAHIA. LICENÇA REMUNERADA PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. CURSO DE DOUTORADO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO IMOTIVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por professor da rede estadual de ensino da Bahia, lotado no Colégio Instituto de Educação Gastão Guimarães, em Feira de Santana, regularmente matriculado em curso de Doutorado em Engenharia Elétrica e Computação da Universidade Federal da Bahia – UFBA, na modalidade presencial. O impetrante pleiteia licença remunerada para aperfeiçoamento profissional, nos termos da legislação federal e estadual aplicável, após protocolar requerimento administrativo não apreciado até 31.07.2024. O Estado da Bahia apresentou impugnação à gratuidade da justiça e resistência ao pedido de afastamento, alegando inexistência de professor substituto e limitações orçamentárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o impetrante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça; (ii) definir se é legal o indeferimento tácito do pedido de licença remunerada para curso de doutorado, fundado na ausência de professor substituto e em alegações genéricas de restrição orçamentária. III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira declarada pelo autor, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante prova em contrário, o que não foi feito pelo Estado da Bahia, que apresentou impugnação desprovida de elementos probatórios. O mandado de segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo diante de ilegalidade praticada por autoridade pública, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. O direito à licença remunerada para aperfeiçoamento profissional encontra respaldo no art. 67, II, da Lei nº 9.394/1996 (LDB), no art. 206, V, da Constituição Federal, e no art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/2002, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 8.569/2003, desde que haja correlação entre o curso e a atividade funcional do servidor. A recusa administrativa baseada na ausência de professor substituto e em suposta limitação orçamentária exige motivação idônea e comprovação nos autos, ônus do qual o Estado da Bahia não se desincumbiu. O interesse da Administração, embora relevante na análise de pedidos de afastamento, não pode ser exercido de forma arbitrária ou contrária à legislação vigente, sobretudo quando ausente qualquer justificativa técnica ou financeira documentada no processo administrativo. Jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que o indeferimento imotivado ou genérico de licença para capacitação de professores afronta os princípios constitucionais da valorização profissional e da legalidade administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para conceder a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida. Tese de julgamento: A impugnação ao pedido de gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando não houver nos autos prova idônea a infirmar a presunção de hipossuficiência do requerente, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. É ilegal o indeferimento tácito ou imotivado de pedido de licença remunerada para curso de pós-graduação quando preenchidos os requisitos legais e não demonstrado de forma concreta o comprometimento do interesse público ou do erário. A negativa de licença para aperfeiçoamento profissional de professor da rede pública, com base em argumentos genéricos ou não comprovados, viola o princípio da valorização do magistério previsto no art. 206, V, da CF/1988. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, V; CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 9.394/1996, art. 67, II; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 62 e §1º; Decreto Estadual nº 8.569/2003, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Mandado de Segurança nº 0019737-81.2017.8.05.0000, Rel. Des. Sandra Ines Morais Rusciolelli Azevedo, j. 13.09.2019; TJBA, Mandado de Segurança nº 8015074-16.2018.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 06.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037624-92.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MAYCON EMILY DE FARIAS RIBEIRO e como impetrada SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a impugnação a gratuidade de justiça, e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .